Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-75.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703962-75.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, JOAQUIM JORGE CAMARA PIRES APELADO: JOAQUIM JORGE CAMARA PIRES, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Cumpre salientar, de início, que a participação na sessão de julgamento por videoconferência é restrita aos advogados (as) que possuam domicílio profissional em local diverso da sede do Tribunal, nos termos do art. 937, §4o, do CPC. No caso, resta demonstrado que o advogado da parte possui domicílio em estado diverso. Desse modo, anote-se inscrição para Sustentação Oral, nos termos do art. 937, §4o, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora